Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002223-28.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. – EPP;
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Aggrega Investimentos Ltda. – EPP contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I e Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial, recebeu a inicial.
Assegura que, em relação ao fundo de investimento, “a administração é do BNY e a distribuição é feita por empresa contratada pela BNY. A Aggrega fez a gestão do fundo nos termos do regulamento independente do cotista. Não necessariamente a Aggrega tem ciência dos cotistas dos fundos que gere, pois são muitos e são de responsabilidade do distribuidor do fundo e de plataforma eletrônica”.
Assevera que, “não se pode admitir que, em razão de um suposto prejuízo, decorrente de riscos que eram de inequívoca ciência dos investidores e que fazem parte dos riscos de qualquer aplicação financeira, todos os operadores, sem distinção ou individualização de condutas, passem a ser acusados da prática de atos ímprobos e a responder uma ação civil pública, tendo de arcar com diversos prejuízos à sua imagem e reputação inerentes a tal condição”.
Afiança que “as aplicações em cotas de fundos de investimento classificados como de crédito privado estão sujeitas a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos de crédito privado dos fundos investidos”.
Afirma que, o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Rondonópolis, na condição de investidor qualificado, “está habituado com esse tipo de operação, além de ter chancelado todos os investimentos por longos anos, inclusive ratificando-os em assembleias [...], sem jamais ter se manifestado contrariamente à gestão e/ou administração do fundo, mesmo ciente de todas as condições da estrutura de investimento”.
Acentua que, à época das aplicações realizadas no fundo de investimento Coral FIDC Multisetorial, “as empresas do Grupo Coral encontravam-se em plena saúde econômico-financeira, sendo crível que os investimentos possuíam robusto lastro nos seus direitos creditórios”, e “não haviam indícios que levassem a suspeita da insolvência das empresas do complexo empresarial, salientando-se que não há norma que impede o investimento em fundo que concentrava sua carteira em direitos creditórios de um grupo econômico”, razão pela qual “não há que se falar em ‘fundos podres’ tal como alegado pelo agravado”.
Alega que, quanto ao fundo de investimento Fundo de Renda Fixa Crédito Privado Portfólio Master I, as taxas de administração e de saída “estão condizentes com a regulamentação e com a prática do mercado. Não há impedimento para resgates, que podem ser feitos a qualquer momento. Os prazos de carência e de cotização não são longos, respeitando a lógica, o fluxo e o tempo hábil para resultados dos investimentos, estando de acordo com a regulamentação regulatória e a prática do mercado”. Ademais, “o cotista assumiu os riscos de crédito, de mercado, de liquidez e demais riscos no ato do investimento e assinatura do termo de adesão do Fundo”.
Pontua que “cumpriu adequadamente seu dever de fidúcia no âmbito da gestão da carteira do cotista, sendo importante destacar o cuidado e diligência da Aggrega na condução da gestão do próprio FIDC CORAL: (i) foram obtidas todas as informações pertinentes aos ativos e aos direitos creditórios que eram passíveis de aquisição pelo FIDC CORAL, com análise de crédito realizada por sua área especializada; (ii) foi devidamente avaliada a adequação das cotas do FIDC CORAL à política de investimento dos fundos FIRF MASTER e PREVTRUST FIC e aos seus públicos-alvo; e (iii) foi realizada minuciosa avaliação dos créditos adquiridos, com posterior acompanhamento, através de sua estrutura interna com profissionais especializados em análise jurídica, de crédito, de compliance e de riscos de operações com direitos creditórios”.
Argumenta que, “o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos envolvendo investidores qualificados, que têm inequívoca ciência dos riscos e oscilações de investimentos, a responsabilidade civil não pode ser imputada ao gestor de fundos de investimentos”, consoante está no Informativo no 502.
Sublinha que, “a inexistência de indícios mínimos de ato de improbidade foi reconhecida pelo Juízo ‘a quo’ no despacho inicial da ação originária, quando afirma a inexistência da verossimilhança das alegações, a ausência de indícios de irregularidades [...]. Após a escorreita decisão inicial, o único fato novo nos autos foi a juntada do acórdão do TCE-MT, que não faz qualquer menção ou imputação à agravante, concluindo-se que o referido acórdão não poderia alterar as conclusões do despacho inicial proferido nos autos”.
Alinhava que, operou-se a prescrição para propositura da ação de improbidade administrativa, uma vez que “o investimento no Fundo FIC Fim foi realizado há mais de 11 anos antes do ajuizamento da ação. O investimento no Fundo FIDC Coral foi realizado há mais de 9 anos. A queda no valor das cotas ocorreu no ano de 2012, há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do mérito do recurso.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Desta forma, por haver indícios da prática dos atos de improbidade administrativa, consoante documentação acostada aos autos, recebo a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 8o da Lei no 8.429/92, contra os requeridos Wellington de Moura Portela, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e AGGREGA Investimentos LTDA-EPP.
Cite-os para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências legais (artigo 17, § 9° da Lei n° 8.429/92).
Doutra banda, considerando a ausência de personalidade jurídica dos fundos de investimentos, julgo o processo parcialmente extinto sem a resolução do mérito, em face a flagrante ilegitimidade do Coral Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial, Fundo de Investimento Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo e Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado Portfolio Master I, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devendo ser procedido com a liberação de valores destes requeridos eventualmente ainda constritos nos autos.
Defiro a inclusão do Município de Rondonópolis para atuar em litisconsorte com o Ministério Público, conforme requerido no ID 12759757.
Determino a intimação do IMPRO para que informe se também possui tal desejo, haja vista que não fora intimado para tanto.
Transcorrido o prazo recursal desta sentença, oficie-se o Desembargador Relator dos Agravos de Instrumento no 1007247-08.2018.8.11.0000 e 1008112-31.2018.8.11.0000 noticiando a extinção do feito com relação os respectivos Agravantes.
Por fim, determino a intimação do Ministério Público e do Município de Rondonópolis, habilitado como litisconsorte ativo, para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, com relação ao pedido de desbloqueio de valores formulado no ID 20175248 pela Administradora Judicial da Massa Falida Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.
Transcorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos com urgência para apreciação do pleito.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 34631474, fls. 127/128).
De início, constato que o Juízo da Primeira Instância deferiu o pedido de habilitação do Município de Rondonópolis, na condição de litisconsorte ativo, pelo que deve ser incluído no polo passivo do recurso.
Procedam-se às retificações necessárias.
No caso, constato que a decisão agravada demonstra os fatos e as circunstância que evidenciam a prática, em tese, pela agravante, em concerto com os demais réus, de atos de improbidade administrativa.
É certo que os elementos probatórios, nesta fase de cognição não exauriente, ainda dependentes de submissão ao cadinho do contraditório, revelam a existência de prejuízo do fundo previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rondonópolis que decorreriam da má gestão dos recursos financeiros deste.
[...] Em detida análise aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial e os documentos que a instruem, observo a presença de indícios suficientes de atos de improbidade administrativa por parte dos requeridos Wellington de Moura Portela, Josemar Ramiro e Silva, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e AGGREGA Investimentos LTDA-EPP, cujas condutas, sejam elas dolosas ou culposas, o que será examinado durante a fase probatória, importaram em dano ao erário.
Não há como se reconhecer de pronto que o prejuízo suportado pelo erário público tenha se dado em razão ao risco inerente do mercado financeiro, já que a matéria discutida, diante a sua complexidade, foge ao conhecimento do homem-médio, fazendo-se imprescindível durante a fase de instrução probatória o exame do feito por perito judicial, a fim de verificar se houve condutas negligentes, imprudentes ou até mesmo a existência de eventual imperícia dos envolvidos e de conduta dolosa das partes em causar dano ao erário, o que também poderá ser demonstrado por outros meios probatórios.
Neste momento não há como assegurar com exatidão que o prejuízo de mais de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) suportado pelo IMPRO tenha se dado unicamente pelos riscos do mercado financeiro.
Ressalta-se que a improbidade administrativa sopesa sempre a favor da sociedade, de modo que havendo uma crível acusação de dano ao erário é de rigor reconhecer a existência dos requisitos mínimos para processamento da presente ação. [...]. (Id. 34631474, fls. 123/124).
Na decisão agravada, está bem explicitado que, nada obstante a constatação de prejuízo ao erário, a existência de ilegalidade na conduta imputada à agravante e aos demais réus será mais bem analisada na fase de instrução, ante a complexidade da matéria.
Ademais, quanto à ocorrência de prescrição, não é relevante a data de aplicação de valores do fundo previdenciário em fundo de investimento ou de resgate destes, porquanto, aplicável o disposto no artigo 23, I, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, bem como, na tese de Repercussão Geral (Tema no 897).
Dessa forma, o conjunto probatório presente, sujeito ainda ao teste de robustez do contraditório, é mais do que suficiente ao recebimento da inicial, visto que a rejeição desta demanda prova líquida e certa de inexistência de conduta ímproba.
[...] 4. Na fase inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da fase de instrução e julgamento do processo.
5. O indeferimento da petição inicial nessas situações significa desconsiderar a importante atividade investigatória de instituições essenciais ao Estado brasileiro, que tanto contribuem para o combate à corrupção, à improbidade na Administração Pública e à malversação do dinheiro público.
6 Deve-se privilegiar, em casos como o ora analisado, a defesa do interesse público quanto ao esclarecimento dos fatos relacionados à atuação dos servidores e gestores públicos.
7. A propósito da aplicação do princípio in dubio pro societate nas Ações de Improbidade Administrativa (mutatis mutandis): REsp 1.567.026/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/8/2018; AgInt no AREsp 986.617/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgRg no REsp 1.495.755/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2018; REsp 1.333.744/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp 1.146.426/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/5/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1820025/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator